Tribunal: TJMT
Processo: 1032938-14.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032938-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIENNYS KLLAY CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 708.703.981-48 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. CURSOS À DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E DE VINCULAÇÃO AO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA UNIDADE PRISIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto por reeducando contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena pela realização de cursos profissionalizantes de teologia e capelania, na modalidade de ensino à distância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se cursos livres à distância, sem vínculo com o projeto político-pedagógico da unidade prisional, podem gerar remição de pena e, (ii) Estabelecer se a ausência de fiscalização da carga horária e de credenciamento da instituição emissora junto ao Ministério da Educação (MEC) inviabiliza o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução 391/2021 do CNJ exige que cursos realizados na modalidade de ensino à distância, aptos a gerar remição de pena, estejam integrados ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e sejam ofertados por instituições credenciadas ou conveniadas com o poder público.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a remição de pena por estudo à distância pressupõe a comprovação de horas estudadas sob fiscalização, bem como a integração do curso ao PPP da unidade prisional (AgRg no AREsp nº 2.315.491/SP).

5. Os certificados apresentados pelo agravante não atendem aos referidos requisitos, uma vez que a instituição emissora não possui credenciamento junto ao SISTEC/MEC e não há comprovação de fiscalização por parte da unidade prisional.

6. A ausência de credenciamento e de vínculo com o PPP da unidade revela o descumprimento dos critérios estabelecidos pela Lei de Execução Penal, pela Recomendação nº 44/2013 e pela Resolução 391/2021 do CNJ, inviabilizando o reconhecimento do direito à remição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Cursos realizados na modalidade de ensino à distância só geram remição de pena se estiverem integrados ao projeto político-pedagógico da unidade prisional ou do sistema prisional e forem ofertados por instituições credenciadas ou conveniadas com o poder público.

2. A comprovação de horas estudadas deve ser acompanhada de fiscalização pela unidade prisional para validar o cumprimento dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, § 2º; Resolução CNJ 391/2021, art. 2º, parágrafo único, II; Recomendação CNJ nº 44/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.315.491/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.06.2023; TJMT, N.U. 1015752-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 06.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1032938-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DIENNYS KLLAY CAVALCANTE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L
A
T Ó R I O

Trata-se de
agravo
interpost
o
por

DIENNYS KLLAY CAVALCANTE DOS SANTOS
contra
decisão
proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Jaciara
que
, nos autos d
a
Execução Penal
[SEEU
nº
0004906- 33.2015.8.11.0064
]
,

indeferiu
a
r
emição de pena pela realização de cursos profissionalizantes, nas áreas de teologia e capelania, realizados a
distância
(ID 253290651- fls. 2/5
)
.

O agravante
sustenta que
os cursos realizados são livres
e

não existe legislação específica que os regulamente, contudo
há comprovação da
respectiva carga horária,
a autorizar o reconhecimento da r
emição pelo estudo.

Requer o provimento para que
lhe sejam conferidos 441 (quatrocentos e quarenta e um) dias de remição, em virtude das 5.300 (cinco mil e trezentas) horas/aulas de cursos livres devidamente certificados

(ID 253290651- fls.8/14).

Em contrarrazões, a

1
ª Promotoria de Justiça Criminal d
e
Jaciara
pugnou pel
o desprovimento do
recurso

(ID 253290651- fls.15/21).

O
J
uízo da
E
xecução
P
enal manteve a decisão, em oportunidade de retratação
(ID 253290651- fls.26).

A
i.
Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo
desprovimento

do
agravo

(
Gill Rosa
Fechtner
,
P
rocurador de Justiça -
ID
2
55285671
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
agravo
.

Vejamos.

O agravante
apresenta os seguintes registros
[
extraídos
das contrarrazões da Promotoria de Justiça de Jaciara
]
:

a) condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 155, “caput”, e art. 329, “caput”, ambos, referente à ação penal n. 0002232- 31.2007.8.11.0010;

b) condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, “caput”, do Código Penal, referente à ação penal n. 0000358-40.2009.8.11.0010;

c) condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155, “caput”, do Código Penal, referente à ação penal n. 3643-70.2011.811.0010;

d) condenado à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, referente à ação penal n. 0002502-21.2008.8.11.0010;

e) condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime
inicial
semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, referente à ação penal n. 0000133-15.2012.8.11.0010;

f) condenado à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime
inicial
semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, referente à ação penal n. 1825-15.2013.811.0010;

g) condenado à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 2º, inciso I, do Código Penal, referente à ação penal n. 0002031-63.2012.811.0010;

h) condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, referente à ação penal n. 3509-38.2014.811.0010;

i) condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 155, “caput”, referente à ação penal n. 3075-25.2009.811.0010;

j) condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, inciso IV do Código Penal, referente à ação penal n. 1175-53.2010.811.0048;

k) condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 1º, do Código Penal, referente à ação penal n. 2024-08.2011.811.0010;

l) condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade ou Entidades Públicas, pela prática do crime previsto no art. 155, “caput”, do Código Penal, referente à ação penal n. 2552- 81.2007.811.0010;

m) condenado à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, referente à ação penal n. 0000079-44.2015.8.11.0010;

n) condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, incisos I e IV,
c.c
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, referente à ação penal n. 277- 43.2014.811.0034.

A pena unificada do agravante DIENNYS KLLAY CAVALCANTE DOS SANTO é de 24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias
e está sendo cumprida em

regime fechado

[vide
decisão agravada]
.

Em
2.10.2024
,

o

J
uízo da
E
xecução
P
enal indeferiu
o pedido
de remição da pena
, com a seguinte fundamentação
:

“
[...]
.

Observa-se que a defesa juntou aos autos 04 (quatro) certificados de cursos em nome do acusado, sendo eles “Curso Livre de Capelania”, com carga horária de 1.200 (mil e duzentas) horas, “Escola de Pregadores e Pregadoras”, com carga horária de 1.600 (mil e seiscentas) horas, “Curso de Teologia e Prática – Título Médio”, com carga horária de 1.300 (mil e trezentas) horas e “Curso de Teologia e Prática – Título Básico”, com carga horária de 1.200 (mil e duzentas) horas, que juntos, totalizam 5.300 (cinco mil e trezentas) horas.

Infere-se que todos os cursos foram realizados na Organização Nacional e Internacional de
Capelães
(ONIC).

A matéria referente à remição de pena pela realização de cursos é disciplinada no artigo 126, §1º, inciso I, da Lei de Execução Penal, que possui a seguinte redação:

“
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1 A contagem de tempo referida no
caput será
feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;”

Observa-se da disposição legal supracitada, que será remido 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência em curso, contudo, essas 12 (doze) horas, devem ser divididas em, no mínimo, 03 (três) dias, ou seja, não poderá extrapolar o limite máximo de 04 (quatro) horas diárias.

Isto posto,
da análise dos documentos acostado pela defesa, nota-se que não há qualquer informação a respeito da forma como seu deu o curso, quantas horas aulas por dia foram ministradas e, tampouco, o lapso temporal do curso prestado.

Ademais, não está demonstrado que a instituição de ensino que ministrou o curso é vinculada a autoridade educacional competente, não existindo qualquer demonstração de controle, fiscalização e avaliação do curso, tampouco do número de horas-aulas frequentadas, informações essenciais para o reconhecimento da remição da pena pela realização
dos mesmos
. Além disso, pelo que se observa, os cursos foram praticados à distância, o que demandaria uma série de requisitos para o reconhecimento de remição de pena
.
Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, veja-se: [...].

No mesmo sentido, consubstancia-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...].

Forte em tais razões, INDEFIRO o pleito defensivo acostado ao seq. 277.1, ante a ausência do preenchimento dos requisitos exigidos para o reconhecimento da remição pela realização de cursos.
[...]
.”
(
Ednei Ferreira dos Santos
, juiz de Direito – ID
253290651- fls. 2/5
- grifo nosso
)

Pois bem.

De fato, o agravante apresentou 4 (quatro)
certificados:

“Curso
Livre de Capelania”
, com carga horária de 1.200 (mil e duzentas) horas; “
Escola de Pregadores e Pregadoras”,
com carga horária de 1.600 (mil e seiscentas) horas;
“Curso de Teologia e Prática – Título Médio”
, com carga horária de 1.300 (mil e trezentas) horas
;
e
“Curso de Teologia e Prática – Título Básico”,

com carga horária de 1.200 (mil e duzentas) horas,
os quais
totalizam 5.300 (cinco mil e trezentas) horas.

O Conselho Nacional de Justiça
- CNJ-
, por meio da Resolução 391/2021, estabelece que as atividades aptas a gerar a remição pelo ensino à distância, devem estar
“integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim”.

O
art. 2º, parágrafo
único, II
, da Resolução 391/2021
do CNJ dispõe
:

“Art. 2º O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não escolares e a leitura de obras literárias.

Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se:

[...]

II – práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária,
integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.”

(grifo nosso)

Por sua vez, o c. STJ firmou o
entendimento de que
a
remição de pena em virtude de estudo à distância

exige

“
entre outros requisitos previstos na Lei de Execução Penal, na Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, bem como na Resolução n. 391, de 2021: (a) comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da Lei de Execução Penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais; e (b) demonstração da integração do curso à distância realizado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional”
(
AgRg
no
AREsp
nº 2.315.491/SP
- Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -
Quinta Turma
–
20
.6.2023
).

N
a hipótese
, os certificados apresentados pelo agravante
não atende
m
aos referidos
pressupostos
,

como bem salientou
a i. Procuradoria de Justiça
, porquanto

“os cursos realizados na modalidade de ensino a distância não tiveram fiscalização quanto às horas estudadas ou à grade curricular por parte da unidade penitenciária ou de entidade escolar a ela conveniada. Além disso, a instituição emissora dos certificados não possui credenciamento junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação para ofertar os cursos
à
distância”
(Gill Rosa
Fechtner
, Procurador de Justiça - ID 255285671).

Des
s
a forma, a documentação apresentada não
preenche
os requisitos para a concessão do benefício
.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e.
Tribunal
:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – PRETENDIDA CUMULAÇÃO DO TEMPO DE ESTUDO DE CURSO EAD – IMPOSSIBILIDADE – INSTITUIÇÃO EMISSORA NÃO CONVENIADA COM O PODER PÚBLICO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

É acertada a decisão do Juízo da Execução Penal em que se nega a remição da pena do reeducando, quando, apesar de ter colacionado certificado de conclusão de curso de qualificação profissional à distância, o teria cursado em instituição não credenciada junto ao Ministério da Educação, inexistindo convênio entre ela e o poder público, o que revela a falta de preenchimento dos requisitos legais para se conceder a remição pelo estudo, nos termos do art. 126, § 2.º, da LEP c/c Recomendação nº 44/2013 - CNJ.
”

(N.U 1015752-75.2024.8.11.0000
- Relator:
J
osé
Z
uquim
N
ogueira -
Segunda Câmara Criminal
–
6
.8.2024
)

Logo, a decisão agravada

indeferitória
da remição de pena pelo estudo
deve ser preservada.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de
reexame,
mas
, no mérito,
RECURSO

DES
PROV
ID
O
, em
consonância
com o parecer da i.
Procuradoria
de Justiça
Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025